Tribunal: TJSP
Processo: 1009966-40.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS" – Bancários – Empréstimos Consignados – Contratações não reconhecidas pela autora - Relação consumerista – Cabe à Instituição Financeira a prova da regularidade da transação – Ausência de comprovação de que os valores foram repassados para a conta bancária da autora - Dever de indenizar - Parte

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS" – Bancários – Empréstimos Consignados – Contratações não reconhecidas pela autora - Relação consumerista – Cabe à Instituição Financeira a prova da regularidade da transação – Ausência de comprovação de que os valores foram repassados para a conta bancária da autora - Dever de indenizar - Parte requerida que não se desincumbiu do seu ônus – Art. 373, II, do CPC – Dano moral configurado – Redução do montante indenizatório para o valor de R$5.000,00, em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se o porte econômico-financeiro da ré, evitando-se o enriquecimento indevido – Todavia, a repetição do indébito deve ser de forma simples - Ausência de má-fé por parte do banco - Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009966-40.2019.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante BANCO
SAFRA
S/A,
é
apelada
APARECIDA
PEREIRA
BREVES
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009966-40.2019.8.26.0604 -Voto no 16022
2
Apelação no: 1009966-40.2019.8.26.0604
Apelante: BANCO SAFRA S/A.
Apelado: APARECIDA PEREIRA BREVES.
MMa. Juíza de Direito: Dr(a). Ana Lia Beall.
Comarca: Sumaré 3a Vara Cível.
VOTO No 16022
APELAÇÃO
–
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E DANOS MORAIS”
Bancários

Empréstimos Consignados Contratações não reconhecidas
pela autora - Relação consumerista
Cabe à Instituição
Financeira a prova da regularidade da transação Ausência
de comprovação de que os valores foram repassados para a
conta bancária da autora - Dever de indenizar - Parte
requerida que não se desincumbiu do seu ônus Art. 373,
II, do CPC
Dano moral configurado
Redução do
montante indenizatório para o valor de R$5.000,00, em
observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se o porte econômico-
financeiro da ré, evitando-se o enriquecimento indevido
Todavia, a repetição do indébito deve ser de forma simples -
Ausência de má-fé por parte do banco - Sentença
parcialmente reformada
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 91/96, cujo relatório adoto, julgou a “Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Repetição de Indébito e
Danos Morais” ajuizada por APARECIDA PEREIRA BREVES em face
de BANCO SAFRA FINANCEIRA, nos seguintes termos: “Ante o
exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos
pela requerente APARECIDA PEREIRA BREVES para: a) DECLARAR
inexigíveis os débitos referentes aos contratos 6723470 e 6788435

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009966-40.2019.8.26.0604 -Voto no 16022
3
(páginas 72/77); b) OBRIGAR o réu BANCO SAFRA S.A. a suspender os
descontos junto ao INSS referentes aos contratos do item “a”, sob pena
de multa diária de R$100,00; c) CONDENAR o réu ao pagamento de
indenização no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de dano
moral, valor esse que deverá ser corrigido de acordo com a variação
constante da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, a partir da publicação desta sentença (Súmula 362 do
STJ), incidindo juros de mora desde a data da citação, no percentual
de 1% (um por cento) ao mês; e d) CONDENAR o réu a restituir à
autora em dobro os valores descontados indevidamente mês a mês, a
título de indenização por danos materiais, devidamente atualizados
em fase de liquidação pela Tabela Prática do TJSP, desde cada
desembolso e com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, nos
termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC. Expeça-se o necessário.
Oportunamente, arquivem-se os autos. Por fim, JULGO EXTINTO o
processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I,
do Código de Processo Civil. Sucumbência mínima da requerente (art.
86, parágrafo único, do CPC), arcará o réu com as custas, despesas
processuais e com honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
da condenação, atendidos o zelo do(a) profissional e a complexidade
da demanda, sem prejuízo da Justiça Gratuita conferida à autora
(artigo 98, §3o, do CPC).”.
Insurgência
recursal
da
Instituição
Financeira, postulando a reforma do julgado. Sustenta que a
operação foi legítima, os contratos foram assinados pela autora e os
depósitos foram realizados em sua conta bancária e usufruídos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009966-40.2019.8.26.0604 -Voto no 16022
4
sendo absurda a sustentação de fraude. Nestes termos, busca afastar
a condenação em danos morais e, subsidiariamente, a redução do
quantum indenizatório. Por fim, busca afastar a repetição de
indébito, com a determinação de que a apelada devolva o valor
recebido pelos empréstimos, acrescidos de todos os encargos (fls.
98/109).
Contrarrazões apresentadas às fls. 114/121.
Às fls. 253/254 o autor manifestou seu
interesse em celebrar um acordo, apresentando sua proposta.
Todavia, a parte contrária informou não ter interesse na proposta
apresentada (fls. 258/259).
Subiram os autos para julgamento, após
serem distribuídos a esta Relatora em 11.08.2020 (fl. 251).
É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que o recurso deve ser conhecido, pois é
tempestivo e foi devidamente preparado.

De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009966-40.2019.8.26.0604 -Voto no 16022
5
CPC.
Trata-se
de
“Ação
Declaratória
de
Inexistência de Débito c.c. Repetição de Indébito e Danos Morais”
ajuizada por APARECIDA PEREIRA BREVES em face de BANCO
SAFRA FINANCEIRA, objetivando, liminarmente, a cessação imediata
dos descontos no benefício previdenciário da autora. No mérito,
busca a declaração de inexistência de todos os débitos imputado a
autora, referente aos contratos de números 6723470 e 6788435,
com a devolução de todos os valores descontados indevidamente de
seu benefício, condenando o réu no pagamento de danos morais, em
valor não inferior a R$10.000,00.
A autora menciona ser beneficiária do INSS e
foi surpreendida com descontos mensais referentes a empréstimos
consignados com o réu que desconhece. Alega que não recebeu
qualquer importe em sua conta bancária, referente aos contratos
questionados
O Juízo a quo concedeu os benefícios da
justiça gratuita à autora, e indeferiu a tutela antecipada pleiteada.
A
Instituição
Financeira
apresentou
contestação às fls. 51/60.
Houve réplica às fls. 80/87.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009966-40.2019.8.26.0604 -Voto no 16022
6
Sobreveio a r. sentença de fls. 91/96,
proferida pela Douta Magistrada a quo, que julgou parcialmente
procedentes os pedidos, declarando inexigíveis os débitos referentes
aos contratos 6723470 e 6788435, determinando que o réu
suspenda os descontos junto ao INSS, sob pena de multa diária de
R$100,00. Condenou o réu no pagamento de indenização de
R$8.000,00 a título de danos morais, bem como na restituição em
dobro dos valores indevidamente descontados no benefício da
autora. Em razão da sucumbência mínima da autora, condenou o réu
no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Pois bem.
Aplicam-se, ao presente caso, as disposições
do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora
contratou serviços como destinatária final (art. 2o, caput, CDC).
Ademais o CDC se aplica às Instituições
Financeiras, conforme estabelece a Súmula 297, do Superior
Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Compulsando os autos, verifica-se que o
Banco requerido, vem descontado do benefício previdenciário da
autora a quantia de R$ 677,07 e R$ 69,99, referentes a dois
empréstimos supostamente realizados em 11.06.2018 e 13.06.2018,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009966-40.2019.8.26.0604 -Voto no 16022
7
respectivamente. Todavia, não trouxe aos autos qualquer
documento que comprovasse a efetiva contratação dos
empréstimos pela autora. Em que pesem os contratos
apresentados às fls. 72/74 e 75/77, a requerida, não
apresentou
o
comprovante
de
que
houve
qualquer
transferência na conta bancária da autora, sendo que a esta
trouxe todos os extratos de sua conta e não constam neles
qualquer
crédito
referente
aos
contratos
mencionados
(6723470 e 6788435).
Conforme bem salientou a Douta Magistrada
a quo “em que pese a juntada dos contratos a fls. 72/77, a instituição
financeira requerida não produziu nenhuma prova que pudesse
comprovar que o destino dos empréstimos tomados fosse a requerente,
tal como cópia de depósito de R$26.751,93 e R$2.700,13 na conta
bancária que consta do contrato (Agência BB 990-3, Cc. 593777) ou
qualquer conta bancária em nome da autora.” (fl. 93).
Desta feita, resta claro que a contratação
decorreu de prestação de serviço falha, devendo o banco responder,
objetivamente, pelos danos causados à autora, nos termos da
Súmula 479 do STJ “As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias”.
Assim, a contratação dos empréstimos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009966-40.2019.8.26.0604 -Voto no 16022
8
consignados no 6723470 e no 6788435 devem ser declarados
inexigíveis.
Denota-se que o réu, não se desincumbiu de
provar o alegado mediante a juntada de qualquer documento ou
argumento plausível, que comprovasse suas alegações. Tampouco
demonstrou a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito da autora, contrariando expressamente o
comando do artigo 373, inciso II, do CPC.
Neste sentido:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIOS
JURÍDICOS
RENOVAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS NÃO
RECONHECIDAS PELO CLIENTE FRAUDE SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO AUTOR - Contratação de
oito renovações de empréstimos não reconhecidas pelo
cliente
Cabe ao banco a prova da regularidade da
transação Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC Aplicação
da Súmula 297 do STJ
Não comprovação
Fraude
reconhecida Sentença reformada. - Pedido de condenação
do réu ao pagamento de indenização por danos morais
Acolhimento
Autor que é idoso e foi vítima de fraude
bancária Aplicação da Súmula 479 do STJ Fixação da
indenização em R$ 3.000,00, conforme requerido na inicial
Sentença reformada. - Pedido de restituição em dobro dos
valores descontados do benefício previdenciário do autor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009966-40.2019.8.26.0604 -Voto no 16022
9
nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC

Impossibilidade Ausência de má-fé do banco Precedente
desta Câmara
Restituição que deve ocorrer de forma
simples
-
Sentença
reformada
em
parte.
Recurso
parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Cível 1023682-
97.2019.8.26.0002; Relator (a): Marino Neto; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II -
Santo Amaro - 14a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/12/2012; Data de Registro: 20/04/2020)
Assim, comprovada a fraude na contratação
dos empréstimos consignados, correta a r. sentença ao condenar a
requerida à devolução dos valores cobrados indevidamente.
Indubitável,
pois,
a
declaração
de
inexistência do débito que foi, indevidamente, atribuído à autora.
Evidente que, face ao pagamento efetuado pela autora, de valor que
não era devido, cabe a repetição do débito. Devolução esta que deve
se proceder de forma simples, face a inquestionável ausência de
comprovação de má fé, por parte do Banco Safra.
Ademais,
de
qualquer
modo,
estaria
caracterizada a excludente do engano justificável, uma vez que não
houve comportamento malicioso ou de má-fé do banco, que não
pode ser responsabilizado a devolver em dobro prejuízo que a
autora suportou em razão da ação de terceiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009966-40.2019.8.26.0604 -Voto no 16022
10
Quanto aos danos morais, os descontos
indevidos no benefício previdenciário do consumidor superam e
muito a noção de um mero dissabor cotidiano, sendo suficiente a
causar danos morais, convém repisar a desnecessidade da prova
material do prejuízo moral ocorrido (caráter in re ipsa), já que os
danos presumem-se da própria situação fática aliada à experiência
hodierna. Neste caso, inegável a existência do dano moral àquela
que teve descontos indevidos em seu benefício previdenciário.
Neste sentido:
“Apelação Declaratória de inexistência de
débito, cumulada com pedido de indenização
por danos morais e tutela antecipada Parcial
procedência Contratação de empréstimo
consignado
negada
pela
demandante
Existência e legitimidade desta contratação
não evidenciada Aplicabilidade, no caso, do
Código de Defesa do Consumidor Súmula n.
297 do E. Superior Tribunal de Justiça Ônus
probatório que impunha ao réu demonstrar a
regularidade
e
legitimidade
desta
contratação Ausência de prova para tanto
Falsificação da assinatura da autora -
Ocorrência de dano moral configurada
Demandante que faz jus à respectiva
reparação, nos termos do art. 5o, incisos V e X,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009966-40.2019.8.26.0604 -Voto no 16022
11
da Constituição Federal, do art. 6o, inc. VI, do
Código de Defesa do Consumidor e artigo 186
do Código Civil Devolução do valor creditado
na conta da autora - Admissibilidade -
Recurso do réu parcialmente provido.” (TJSP;
Apelação Cível 1002486-40.2019.8.26.0368;
Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado;
Foro de Monte Alto - 2a Vara; Data do
Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro:
16/03/2020)
“DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO Reconhecimento de que o
contrato bancário objeto da demanda não
obriga a parte autora e, consequentemente, a
inexigibilidade do débito e a ilicitude dos
descontos
efetuados
em
seu
benefício
previdenciário, uma vez que o réu não se
desincumbiu do ônus de provar a veracidade
da
assinatura
da
parte
autora
nos
documentos particulares em questão, o que
acarreta a falta de prova da existência e da
origem desse débito impugnado pela parte
autora Reconhecido que o contrato bancário
objeto da demanda não obriga a parte autora
e, consequentemente, a inexigibilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009966-40.2019.8.26.0604 -Voto no 16022
12
dívida e a ilicitude dos descontos efetuados no
benefício previdenciário da parte autora, de
rigor, a manutenção da r. sentença, na parte
em
que
declarou
inexigível
o
débito
impugnado), sem alteração da tutela de
urgência concedida com determinação de
suspensão
dos
descontos
do
benefício
previdenciário, por força do contrato de
empréstimo consignado objeto da ação.
RESPONSABILIDADE CIVIL Comprovado o ato
ilícito e o defeito de serviço, consistente em
indevido desconto de valores no benefício
previdenciário
da
parte
autora,
em
decorrência de contrato bancário, cuja
contratação não foi demonstrada pela parte
ré, e não configurada nenhuma excludente de
responsabilidade, de rigor, o reconhecimento
da responsabilidade e a condenação do banco
réu na obrigação de indenizar a autora pelos
danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL O desconto indevido de valores
em benefício previdenciário constitui, por si
só, fato ensejador de dano moral Manutenção
da r sentença quanto à condenação da parte
ré ao pagamento de indenização por danos
morais, no valor de R$10.000,00, com
incidência de correção monetária a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009966-40.2019.8.26.0604 -Voto no 16022
13
data do arbitramento. DANO MATERIAL,
DEVOLUÇÃO PARCELAS PAGAS E DOBRO
Parte autora já efetuou o depósito judicial
correspondente (i) à diferença entre (ii) do
montante creditado em sua conta corrente
em razão do contrato objeto da ação, cujo
débito foi declarado inexigível, e (iii) do valor
já descontado de seu benefício previdenciário
para satisfação da dívida em questão - Parte
autora consumidora tem direito à restituição
dos valores descontados em seu benefício
previdenciário, visto que os descontos de
parcelas
referente
a
débito
declarado
inexigível implicaram em diminuição de seu
patrimônio, sendo certo que aquele que
recebe pagamento indevido deve restituí-lo
para impedir o enriquecimento indevido - Na
espécie, descabida a condenação do réu à
devolução de valores em dobro, por aplicação
do disposto nos art. 42, § único, do CDC, e 940,
do CC, uma vez que não se vislumbra a
existência de prova de má-fé do banco réu na
cobrança, mediante débito de parcelas em
empréstimo consignado, porquanto a exação
foi justificada com base no contrato juntado
aos autos, o que evidencia que também foi
vítima de fraude Manutenção da r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009966-40.2019.8.26.0604 -Voto no 16022
14
na parte em que condenou a parte a restituir
à parte autora a quantia correspondente às
parcelas
indevidamente
descontadas
do
benefício previdenciário a título de margem
consignável, reformando-a para determinar
que a devolução se faça de forma simples e
não em dobro. Recurso provido, em parte.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1011215-79.2018.8.26.0533; Relator (a):
Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara
de Direito Privado; Foro de Santa Bárbara
D'Oeste - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
16/03/2020;
Data
de
Registro:
16/03/2020)
In casu, o julgador de Primeira Instância
fixou o valor de R$ 8.000,00, o qual merece ser reduzido, para
R$5.000,00 (cinco mil reais), a fim de que a indenização não seja
fonte de enriquecimento sem causa e, por outro lado, não seja em
valor ínfimo, a ponto de descaracterizá-la.
Nos dizeres de HUMBERTO THEODORO a
fixação deve ser feita “dentro do princípio do prudente arbítrio do
julgador, sem parâmetros apriorísticos e à luz das peculiaridades de
cada caso, principalmente em função do nível sócio - econômico dos
litigantes e da maior ou menor gravidade da lesão”. (RT 662/9)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009966-40.2019.8.26.0604 -Voto no 16022
15
Portanto, diante das peculiaridades do caso
em tela, aliada ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor
a reforma parcial da r. sentença, para reduzir o valor da indenização
dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática deste Egrégio Tribunal de
Justiça a partir da prolação da sentença, com juros de mora de 1%
ao mês a partir da citação, permanecendo o julgado, no mais,
inalterado.
Por fim, tendo em vista o provimento parcial
do presente recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios
nos termos previstos no §11, do artigo 85, do CPC/15, pois,
conforme o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a
majoração somente caberá nos casos de “não conhecimento integral
ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou
pelo órgão colegiado competente.” (Embargos de Declaração no
Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.573.573/RJ, Relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Dj. 04.04.2017)
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL
AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)